Tribunal: TJDFT
Processo: 0747259-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. RE No 1.491.414. RE No 1.496.204 (TEMA 1.326). INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que limitou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV a 10 (dez) salários-mínimos, em observância à Lei Distrital no 3.624/2005, nas condenações judiciais do Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, considerando a decisão do STF no RE no 1.491.414 e no RE no 1.496.204 (Tema 1.326), bem como a inaplicabilidade do Tema 792/STF ao caso.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no RE no 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, reafirmando que a majoração do teto para a expedição de RPV não viola o entendimento consolidado no Tema 792/STF, que se aplica apenas à redução de valores.
4. A jurisprudência consolidada pelo STF reconhece a natureza mista (material e processual) das normas que tratam de RPVs, permitindo sua aplicação imediata a processos em curso, mesmo com sentenças transitadas em julgado anteriormente à vigência da lei.
5. A corroborar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, o STF, no RE 1.496.204 (Tema 1.326), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
6. Na hipótese dos autos, o crédito em execução é inferior ao limite de 20 salários-mínimos fixado pela Lei Distrital no 6.618/20, sendo cabível a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassarem o referido teto, pois o pagamento foi ordenado já sob a vigência da referida lei, mas sem observar a sua eficácia.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se imediatamente a processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença executada, sendo que o Tema 792/STF não impede a aplicação citada lei em casos de majoração do limite das RPVs.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3o; CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01-07-2024; RE no 1.496.204, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 04-10-2024; RE no 587.982, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27-03-2019.